Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737026-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE DO NASCIMENTO MENDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de HENRIQUE DO NASCIMENTO MENDES, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia, que, nos autos do Processo n° 0736483-13.2023.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 50911535 – Págs. 62/64). Na peça inicial (ID 50911534), a impetrante afirma que há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Diz que não há o preenchimento do binômio necessidade e adequação. Afirma que o paciente é tecnicamente primário e que a quantidade de droga apreendida (0,15g de crack) não se mostra excessiva. Defende que as medidas menos gravosas se revelam mais adequadas, tendo em vista a ausência de gravidade concreta nos atos do custodiado. Ressalta que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura em ambas as hipóteses. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente decorreu da prática da traficância observada pelos agentes de polícia, o que torna irrelevante a quantidade de droga apreendida. Merece destaque o depoimento prestado pelo agente condutor do flagrante, VILMAR, à autoridade policial, quando informou que (ID 50911535 – Pág. 5): é agente de polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas – SRD desta delegacia e que, na presente data, dia 30/08/2023, por volta de 18 Horas, passou a monitorar o tráfico de drogas na EQNM 36/38, Campo de Futebol Sintético, Taguatinga/DF, local em que há várias denúncias de tráfico, mesmo sendo ao lado do Colégio CED 07 de Taguatinga. Que estava compondo a equipe de filmagens, enquanto outra equipe ficou nas proximidades para eventuais abordagens. Em determinado momento avistou o autuado HENRIQUE em atitude típica de tráfico, manuseando algo na mão e prontamente lhe reconheceu, pois ele já foi preso pela equipe vendendo drogas nesse mesmo local, nos dias 04/04/2023 e 09/05/2023. Ato contínuo, se aproximou dele um suposto usuário e lhe entregou algo, aparentemente dinheiro, contudo o depoente não conseguiu filmar esse primeiro contato. Logo em seguida passou a filmar o autuado cortando uma pedra de crack na mão e fazendo uma ‘’dola’’ (embalagem) para vender o entorpecente. Nesse ínterim o suposto usuário ficou de longe, observando a ação do autuado, aparentemente a fim de evitar a ação policial. Após terminar de embalar o entorpecente, o autuado colocou a droga em cima do banco de concreto e o usuário passou de bicicleta, pegou o entorpecente e deixou o local. O laudo preliminar de ID 50911353 – Pág. 35, indica que a substância vendida ao usuário sugere a presença de cocaína. A versão fática apresentada pelo agente também encontra respaldo nas imagens de ID 170549115 e ss., acostadas aos autos de origem. Nesse cenário, ao contrário do sustentado pela Defesa, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do Código de Processo Penal, e busca resguardar a ordem pública, pois, conforme mencionado pelo magistrado singular, Não se olvide que, recentemente (05/04/2023 e 11/05/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Notadamente, tal justificativa não é genérica, mas absolutamente fundada em ato grave e reiterado de desrespeito à autoridade Judiciária e à ordem pública. Diante do que consta nos autos, ao menos neste exame sumário da causa, não há irregularidade na decisão atacada, pois restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a medida. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator